Tribunal: TJDFT
Processo: 0745476-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Processo : 0745476-53.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1], proferida em ação de execução, que declinou da competência, de ofício, em favor do Juízo Cível da Comarca de Luziânia-GO, após reconhecer a abusividade da cláusula de eleição de foro estabelecida entre as partes. A agravante sustenta o ajuizamento da demanda em Brasília, com base no art. 781, inc. I, do CPC. Salienta a impossibilidade de declínio de competência de ofício, tendo em vista a Súmula 33/STJ. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para que a execução tramite no juízo escolhido pelas partes no contrato. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Nos termos do art. 781, inc. I, do CPC, a execução de título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. Além disso, a Súmula 335/STF orienta que é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato. Na hipótese em exame, a agravante ajuizou ação de execução, na Circunscrição Judiciária de Brasília, lastreada em contrato de prestação de serviços de pessoal especializado, com cláusula[2] de eleição de foro assim disposta: CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO As partes elegem o foro da cidade de Brasília-DF, para dirimir quaisquer dúvidas advindas deste contrato, com renuncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. O juízo a quo reconheceu a abusividade da cláusula, ao argumento de que a sede da agravante é em Águas Claras, a do agravado é em Luziânia e os serviços contratados deveriam ser realizados no domicílio do agravado. Todavia, a questão envolve competência territorial, que, como se sabe, tem natureza relativa. Em se tratando de incompetência relativa, em regra, não cabe conhecê-la de ofício pelo juiz (Súmula 33/STJ). Embora o atual Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015) tenha suprimido a exceção de incompetência (art. 64, caput), a sistemática da alegação de incompetência, para todos os fins, não se alterou, apenas a incompetência absoluta deve ser declarada de ofício (art. 64, § 1o). Já a competência relativa prorroga-se quando o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação (art. 65), o que significa que não pode ser conhecida pelo Juízo sem provocação das partes. Aliás, no tocante à ação de execução, há regramento específico previsto no art. 917, inc. V, do CPC. No caso, o declínio de competência se deu antes mesmo da citação, não havendo, pois, oportunidade para alegação de incompetência em embargos à execução. Logo, sem que o interessado tenha arguido a incompetência, prima facie, não cabia declaração de ofício, como procedido de plano. A respeito, precedentes neste eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA ELEIÇÃO FORO. VÁLIDA. SÚMULA 335 STJ. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33 STJ. DECLINAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundo do contrato". Súmula 335 do STJ. 2. "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Súmula 33 do STJ. 3. No caso dos autos, mesmo que a parte agravante não tivesse demandado no lugar correto, a competência só poderia ser modificada em razão da provocação da parte adversária, por meio de preliminar da defesa, nos termos do art. 64 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (AGI 0710917-70.2020.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 26/8/2020, DJE 10/9/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Tratando-se de execução de título extrajudicial, a competência é territorial e, portanto, relativa. Nos termos da súmula 33 do STJ, "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 2. Havendo cláusula de eleição de foro e inexistindo elementos que evidenciem de plano a abusividade da cláusula, não se admite ao juízo declinar de oficio da competência, competindo à parte executada, ao integrar a relação processual, insurgir-se ou não contra a opção do exequente de valer-se da cláusula firmada no contrato. 3. Deu-se provimento ao agravo. (AGI 0723822-10.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 2/9/2020, DJE: 29/9/2020) Por fim, evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação com o regular prosseguimento do feito executivo, haja vista que o juízo de origem determinou o imediato encaminhamento dos autos ao juízo cível da Comarca de Luziânia-GO. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 72300239 na origem (processo no 0729551-14.2020.8.07.0001). [2] Id. 72251926 – p. 9 na origem (processo no 0729551-14.2020.8.07.0001).